Tribunal: TJDFT
Processo: 0714906-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA CONTRATUAL. SUSPENSÃO DOS ATOS DE COBRANÇA C/C ALIENAÇÃO RELATIVOS AO IMÓVEL POSTO “SUB JUDICE”. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex officio, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, não havendo que se falar em decisão “extra petita”. Precedentes.

2. Na hipótese, revela-se pertinente a tutela tal qual deferida pelo d. Juízo monocrático - de suspensão dos atos de cobrança c/c alienação relativas ao imóvel posto “sub judice” - até a realização de cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória, visando resguardar os interesses do autor em disputa.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.